Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-69.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
02/06/2022
Número: 0600418-69.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/03/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido Democracia Cristã - DC (antigo Partido Social Democrata Cristão - PSDC), relativa ao
exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA (INTERESSADO)
LUIZ CARLOS MIBACH (ADVOGADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ ADAO MARQUES (INTERESSADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE COLTRO (INTERESSADO)
LUIZ ADAO MARQUES (ADVOGADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
(INTERESSADO)
LUIZ CARLOS MIBACH (ADVOGADO)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
562
30/05/2022 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.749

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600418-69.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIBACH - OAB/PR-085431
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
INTERESSADO: LUIZ ADAO MARQUES
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
INTERESSADO: LUIZ HENRIQUE COLTRO
ADVOGADO: LUIZ ADAO MARQUES - OAB/PR57445
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
INTERESSADO: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIBACH - OAB/PR-085431
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - OAB/PR067375
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES
RECEBIDAS. CONTRAPARTE INEXISTENTE OU DIVERGENTE E
VALORES DECLARADOS NÃO VERIFICADOS NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS
RECURSOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALORES E
PERCENTUAIS RELEVANTES. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido Social
Democrata Cristão - Diretório Estadual do Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2018.

2. As doações recebidas pelo partido político devem estar em
conformidade com o contido no artigo 8º, §2º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, com a devida identificação dos doadores nos extratos
Num. 42966562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

bancários ou documentação equivalente

3. No caso dos autos, não foi possível identificar com precisão os
doadores, seja em relação às doações declaradas como efetuadas
pelos diretórios municipais, seja em relação às doações declaradas
como efetuadas por pessoas físicas, já que não obedeceram a forma
prescrita em lei - cheque cruzado nominal ou transação bancária em
que conste o CPF do doador ou o CNPJ do partido político.

4. Por se tratar de recursos financeiros de origem não identificada,
impõe-se o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos
13 e 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017.

5. A desaprovação das contas anuais do partido político implica a
devolução do montante irregular, acrescida de multa de até 20%,
conforme artigo 49 da Resolução TSE nº 23.546/2017.

6. Contas desaprovadas, com aplicação de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido Social Democrata
Cristão - Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2018.

A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 29/3/2019,
conforme ID 2667666.

Em exame preliminar (ID 8681016), a Unidade Técnica identificou a ausência
de peças processuais e necessidade de informações complementares.

Intimado, o prestador juntou novos documentos (ID 8813266 e ID 9289866).

Em parecer conclusivo (ID 42799626), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades: a) doações recebidas de diretórios municipais que declararam ausência
de movimentação financeira ou não apresentaram contas, no exercício financeiro de
2018, sem indicação de contraparte ou com dados divergentes no extrato bancário,
Num. 42966562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

totalizando R$ 12.870,00, que representa 32% do montante arrecadado pelo órgão
partidário; b) doações recebidas de pessoas físicas sem indicação de contraparte, ou
contraparte divergente no extrato bancário, bem como com divergências entre os
lançamentos na prestação de contas e no extrato bancário, não sendo possível confirmar
a identificação do doador, no montante de R$ 17.381,16, representando 43% do valor
arrecadado pelo órgão partidário. Por fim, a Seção de Contas opinou pela desaprovação
das contas anuais do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã – DC (PSDC), do
exercício 2018.

Em manifestação sobre o parecer conclusivo (ID 42832459), o prestador
sustentou que, como nunca recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário, arrecadou
recursos dos órgãos municipais, para manter suas atividades. Alegou que, para os
diretórios municipais devidamente constituídos com CNPJ, foram emitidos boletos; para
as comissões provisórias sem CNPJ, foram emitidos boletos em nome e CPF do
presidente, e, para os vereadores que desejavam contribuir, emitidos boletos em seus
nomes e CPF. Esclareceu que as doações recebidas dos diretórios com CNPJ foram
lançadas na modalidade transferência interpartidária. Destacou que o equívoco foi
cometido pelos diretórios municipais, que não abriram conta corrente destinada ao
recebimento de doações dos filiados, para que o boleto fosse pago por meio dessa conta.
Afirmou que os presidentes dos diretórios municipais recebiam os boletos via e-mail e
pagavam por meio de suas contas pessoais ou até mesmo em casas lotéricas. Quanto às
doações de pessoas físicas, informou que se referem às doações dos presidentes e estão
todas identificadas, conforme lançamentos no SPCA. Ainda, que as pequenas
divergências entre o extrato e o lançamento no SPCA se trata de erro material, pois
alguns presidentes pagaram seus boletos em casas lotéricas, de modo que não se pode
considerar de forma alguma como “doações recebidas sem indicação da contraparte”.
Afirmou que, com exceção dos vereadores Agenor da Silva Pereira e Fabiane Delisie
Cabral Rosa, que contribuíam com R$ 500,00 (quinhentos reais), e o vereador Domingos
Gelmar Ferreira, que contribuía com R$ 305,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigido
quando pagava com atraso, as demais são pequenas contribuições que variavam de R$
100,00 (cem reais) a R$ 200,00 (duzentos reais), sendo os valores superiores relativos ao
pagamento de duas ou mais mensalidades em atraso, ou a taxa para constituir o partido
no município. Requereu, por fim, a aprovação das contas com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42834472) opinou pela
desaprovação das contas, sob o fundamento de que 75% das receitas foram recebidas de
maneira irregular, percentual que obsta a aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, para autorizar a mera aposição de ressalvas.

Em complementação ao parecer técnico conclusivo (ID 42889044), a Seção
de Contas deste Tribunal apresentou os dados constantes no Relatório de Origem de
Recursos, declarados pelo prestador de contas.

Apresentada manifestação (ID 42904121), o prestador aduziu que consta no
relatório os nomes dos doadores e os CPF’s, havendo identificação da origem dos
recursos.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42908572), por sua vez, reiterou o
parecer já apresentado, eis que a existência de identificação dos doadores nas
Num. 42966562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

informações do SPCE tem caráter unilateral, não sendo possível aferir se as doações
efetuadas foram efetivamente feitas pelas pessoas ali registradas, o que torna duvidosa a
origem dos recursos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
Num. 42966562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

A prestação de contas anuais ora em julgamento se refere ao exercício
financeiro de 2018, de modo que foram aplicadas as disposições processuais da
Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

[...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
nº 23.546/2017, como determina o artigo 65:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

[...]

§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:

[...]

IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem.

§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades
e impropriedades constantes das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no
exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em
sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou as contas anuais do exercício
Num. 42966562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

financeiro de 2018, dentro do prazo legal e, publicado edital para conhecimento público,
nenhuma impugnação foi apresentada.

Após diligências preliminares, o parecer conclusivo da Seção de Contas
deste Tribunal (ID 42799626) concluiu pelas seguintes irregularidades:

a) recebimento de valores oriundos de diretórios municipais que declararam
ausência de movimentação financeira ou não apresentaram contas, no exercício
financeiro de 2018, sem indicação de contraparte ou com dados divergentes no extrato
bancário, totalizando R$ 12.870,00;

b) recebimento de valores oriundos de pessoas físicas sem indicação de
contraparte, ou contraparte divergente no extrato bancário, bem como com divergências
entre os lançamentos na prestação de contas e no extrato bancário, não sendo possível
confirmar a identificação do doador, no montante de R$ 17.381,16.

O prestador informou (ID 42832459), em síntese, que emitiu boletos em nome
dos diretórios municipais devidamente constituídos com CNPJ; em nome e CPF do
presidente das comissões provisórias sem CNPJ; e em nome e CPF dos vereadores que
desejavam contribuir. Em relação às doações de pessoas físicas, afirmou que foram
realizadas por meio de boleto bancário ou às custas do presidente do partido.

A propósito do procedimento para o recebimento de doações ou de
contribuições pelos partidos políticos, a Resolução TSE nº 23.546/2017 especifica que:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
doador ou contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido
político ou de candidatos.

[...]

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça
Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu
recebimento e respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096/1995,
art. 39, § 1º).

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta
do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta “Doações para
Campanha” ou na conta “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida a
efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente
identificado.

[...]

Num. 42966562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

Como se vê, o recebimento de doações financeiras pelo partido político deve
ser, obrigatoriamente, por meio de cheque cruzado nominal, ou por meio de transação
bancária em que conste o CPF do doador ou o CNPJ do partido político ou candidato, a
fim de que seja identificado com precisão o financiador.

Assim já decidiu esta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR IRRISÓRIO. DOAÇÕES RECEBIDAS
POR DEPÓSITO EM DINHEIRO COM A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. VALOR
BAIXO. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO DE CAIXA ULTRAPASSADO.
NUMERÁRIO DA CONTA OUTROS RECURSOS. DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE
CAIXA EM ESPÉCIE PARA VALORES ACIMA DE R$400,00. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES IRREGULARES DO FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO
MINIMAMENTE IDÔNEA DOS GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2018,
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC.

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017 o recebimento
pelos partidos políticos de recursos de origem não identificada, direta ou indiretamente e
ainda sob qualquer forma ou pretexto.

3. Doação recebida de origem não identificada no montante de R$39,50, o que representa
0,007% do total arrecadado no exercício financeiro de 2018 e caracteriza valor irrisório.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para essa irregularidade
isolada.

4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em conformidade com o contido
no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a devida identificação dos
doadores nos extratos bancários ou documentação equivalente.

5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2% dos gastos
realizados no exercício anterior é grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas ante a impossibilidade de fiscalização efetiva por esta Justiça Eleitoral.

6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente utilizados em conformidade
com as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, sob pena também de
desaprovação das contas.

7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma irregular somente devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto, seja verificada a ausência de
comprovação da utilização ou a utilização indevida de recursos públicos. Relator vencido
com relação a essa questão.

8. Contas desaprovadas, com a aplicação de multa.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055114, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 60, Data 28/03/2022)

Num. 42966562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

No caso dos autos, não foi possível identificar com precisão os doadores,
seja em relação às doações declaradas como efetuadas pelos diretórios municipais, seja
em relação às doações declaradas como efetuadas por pessoas físicas, já que não
obedeceram a forma prescrita em lei - cheque cruzado nominal ou transação bancária
em que conste o CPF do doador ou o CNPJ do partido político.

Em face de previsão legal de que a arrecadação seja procedida de maneira a
identificar precisamente o doador, o uso de cobrança, que não viabilize essa
determinação ou que não transite pela conta bancária, descumpre a finalidade da norma.

Dessa forma, ausente a contraparte no extrato bancário, ou sendo ela
divergente, assim como ausente o valor da doação no extrato bancário, ou sendo ela
divergente, o partido deveria diligenciar no sentido de demonstrar a origem dos recursos,
como, por exemplo, trazer aos autos os respectivos comprovantes de pagamento dos
boletos pelos doadores.

A emissão dos recibos e o lançamento das informações pelo prestador no
Relatório de Origem de Recursos são atos unilaterais do partido e não bastam para suprir
a irregularidade.

Com efeito, o recebimento de doações sem a correta identificação do doador
originário é falha de natureza grave, que compromete a regularidade e a confiabilidade
das contas, ensejando a desaprovação, eis que impede que esta Justiça Especializada
identifique os verdadeiros doadores e rastreie os recursos.

Não há se falar, no caso em análise, em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas, eis que
os recursos de origem não identificada totalizaram o montante de R$ 30.251,16 (trinta mil
duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), que equivale a 75% do valor
arrecadado.

Por não estar identificada a doação e não sendo possível cotejar as
informações declaradas no SPCA com o extrato bancário, tem-se caso típico de
arrecadação de receita de origem não identificada, cuja utilização enseja a necessidade
de recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TSE
nº 23.546/2017:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra
razão, não sejam identificados;
Num. 42966562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ
informado; e

[...].

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer
das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.

[...]

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização
constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.

Dessa forma, deve o partido providenciar o recolhimento do montante R$
30.251,16 (trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) ao Tesouro
Nacional, em razão da irregularidade dos recursos.

A desaprovação das contas, ainda, enseja a aplicação de multa de até 20%
da irregularidade, como determina o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.546/2017:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei
nº 9.096/1995, art. 37).

No caso em análise, considerando que se trata de uma espécie de
irregularidade, que perfaz o montante R$ 30.251,16, a aplicação de multa no valor de
10% sobre o montante irregular se mostra suficiente para o caráter sancionatório a que se
presta.

O pagamento dessa multa poderá ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se no
segundo semestre do ano em que se realizar as eleições e efetivando-se a partir da data
de juntada aos autos do processo de prestação de contas da comprovação da intimação
do órgão partidário hierarquicamente superior, ou por guia de recolhimento caso a
agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.

Por fim, a não apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa não é falha
que compromete a prestação de contas, pois não inviabiliza a análise e a fiscalização da
movimentação financeira, mas, em conjunto com a inconsistência de recebimento de
recursos sem origem identificada, não há como se afastar a desaprovação das contas.

Há se concluir, assim, pela existência de irregularidade grave, que enseja a
desaprovação das contas, com determinação de recolhimento do valor de R$ 30.251,16
(trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional e
Num. 42966562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

multa de 10% do valor irregular, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas pelo
Partido Social Democrata Cristão - Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
determinando o recolhimento do valor de R$ 30.251,16 (trinta mil duzentos e cinquenta e
um reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional.

Aplico, ainda, a multa de 10% sobre o valor irregular constatado, perfazendo
o montante de R$ 3.025,11. O respectivo valor poderá ser pago por meio de desconto nos
futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se
no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições e efetivando-se a partir da
data de juntada aos autos do processo de prestação de contas da comprovação da
intimação do órgão partidário hierarquicamente superior ou por guia de recolhimento caso
a agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600418-69.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADOS:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL), LUIZ
HENRIQUE COLTRO - Advogados dos(a) INTERESSADOS: LUIZ CARLOS MIBACH - PR-
085431, EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - PR067375 - INTERESSADO: LUIZ ADAO
MARQUES - Advogada do(a) INTERESSADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - PR067375

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42966562 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966562 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334672500000041939084
Número do documento: 22053014334672500000041939084